Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704088-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID 221482818 que nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0718722-37.2021.8.07.0001) movido por R. R. P. representado por sua genitora P. D. C. R., rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, e em razão do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação fixada na sentença, e determinou ao autor agravado o prosseguimento do feito com a apresentação de planilha indicando o montante devido a título de astreintes. A agravante, em suas razões recursais de ID 68543141, alega que promoveu o cumprimento da obrigação de fazer mediante pagamento direto ao prestador, de acordo com a regulamentação de regência. Alega que não houve resistência de sua parte em efetuar os pagamentos devidos, mas sim descaso dos próprios prestadores em enviar documentação apta a comprovar a execução dos serviços, fato que ocasionou a demora no pagamento, portanto, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer estabelecida no julgado. Aduz que possui procedimentos administrativos específicos para conclusão de pagamento aos prestadores, seja credenciado ou eventual. Defende que a análise administrativa das faturas é legal e tem previsão na Lei no 9656/98 (art. 32, § 7o), bem como nas Resoluções Normativas no 305/2012 e 363/2014 da ANS. Assevera que em relação ao pagamento de cobertura dos atendimentos de psicopedagogia, o profissional formado em tal especialidade não é da área da saúde, logo não é sua obrigação garantir tal tratamento. Pondera que, nos termos do artigo 505, I, do Código de Processo Civil, é possível a revisão do que foi estatuído na sentença quando houver modificação no estado de fato ou de direito, e se tratar de relação jurídica de trato continuado. Assim, como os métodos e técnicas indicados pelo médico assistente do autor passaram a ser de cobertura obrigatória em 2022, e partir de então foram credenciados vários profissionais para realizar os atendimentos com aplicação de metodologias, incluindo ABA, é cabível a modificação do dispositivo sentencial para permitir a migração do autor para a rede credenciada da seguradora agravante. Sustenta que à época da prolação da sentença, devido à ausência de rede credenciada junto à seguradora agravante, houve o deferimento excepcional para que o tratamento do agravado ocorresse fora da rede, contudo, o dispositivo sentencial não veda a migração para rede credenciada. Enfatiza que o agravado fez diversas trocas de prestadores, assim seria possível a troca dos atendimentos para os profissionais hoje vinculados à sua rede credenciada sem que haja comprometimento do tratamento, uma vez que a transição pode ocorrer de forma gradativa para estabelecer vínculo terapêutico. Pondera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, diante da plausibilidade de suas alegações a respeito da possibilidade de promover a análise administrativa das faturas, bem como o perigo da demora, já que reconhecido o descumprimento e realizado o bloqueio de seus ativos financeiros, ensejando a supressão de seus recursos financeiros, fato que prejudica os demais usuários do plano de saúde. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, “para suspender os efeitos da r. decisão que entendeu pelo descumprimento, tendo em vista que não há qualquer resistência por parte da Agravante, bem como permitir a garantia de atendimento via prestador credenciados e não profissionais de preferência da parte Agravada, sejam afastadas as terapias sem previsão de cobertura segundo o rol da ANS e entendimento do STJ (natação, equoterapia, musicoterapia e psicopedagogia feita por profissional que não seja da área da saúde)”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, “para que seja afastada qualquer alegação de descumprimento, além de permitir a garantia de atendimento via prestador credenciados e não profissionais de preferência da parte agravada, sejam afastadas as terapias sem previsão de cobertura segundo o rol da ANS e entendimento do STJ (natação; equoterapia, musicoterapia e psicopedagogia feita por profissional que não seja da área da saúde)”. Preparo regular (ID 68543141). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a suspensão da decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, e por reconhecer que não houve o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, determinou ao autor agravado o prosseguimento do feito com a apresentação de planilha indicando o montante devido a título de astreintes. Apesar dos argumentos expostos pelo executado agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar, pois ainda não restou demonstrada a plausibilidade de suas alegações no sentido de que é cabível que o procedimento para a análise da documentação apresentados pelos prestadores de serviços para efetivar o pagamento ultrapasse o prazo de 30 dias. Convém ressaltar que o autor agravado é menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de nível moderado para severo, conforme relatório de ID 93580865, assim o atraso contínuo e reiterado em relação pagamento dos profissionais envolvidos, pode comprometer a continuidade do tratamento ao permitir que tais profissionais, em razão de não obter a remuneração, dentro de um prazo razoável, após a sua efetiva prestação de seus serviços, optem por não se submeter a tais arbitrariedades da seguradora agravante deixando de atender o paciente. Ressalta-se que, acordo com o relatório médico de ID 93580865 – pág. 3, “é essencial que a criança tenha acompanhamento com profissionais especializados na área, de forma constante e contínua sem mudança de rotinas, para garantir melhoras”. Deste modo, não é possível avaliar se é cabível a alteração do atendimento do agravado para outros profissionais, sem que implique em prejuízo na evolução do tratamento que o agravado vem realizando ao longo dos últimos anos. Igualmente, não há demonstração de que os profissionais que se encontram atualmente habilitados na rede credenciada da agravante, estão aptos para dar continuidade ao tratamento que necessita o autor agravado, tampouco se há disponibilidade da carga horária necessária para o seu atendimento. Destarte, o pedido de exclusão de atividades que não tem previsão ao rol da ANS, tais como natação, equoterapia, musicoterapia e psicopedagogia feita por profissional que não seja da área da saúde, implica em verdadeira afronta à coisa julgada, já que a seguradora agravante foi condenada ao custeio integral do tratamento recomendado ao autor agravado, nos termos dos relatórios médicos que instruíram a inicial, os quais incluíram tais atividades que a agravante pretende ver excluídas (vide relatórios de ID 935808865 e 93580868, bem como sentença de ID 116681951) Ademais, não se verifica, no caso concreto, ser necessária qualquer providência com a finalidade de resguardar a agravante de risco de dano de difícil ou impossível reparação, pois ainda não houve ordem de levantamento do valor bloqueado, o qual permanece depositado em conta judicial, tampouco houve a demonstração através de dados convincentes de que a quantia eventualmente bloqueada implique em real prejuízo financeiro à seguradora agravante. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, considerando que a parte agravada é menor impúbere, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora